Tribunal: TJMT
Processo: 1037356-92.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037356-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FACULDADE DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos, determinou que a atividade probatória
recairia
sobre ambas as partes, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, sem a inversão do ônus da prova. A agravante sustenta sua hipossuficiência técnica e requer a inversão do ônus probatório com fundamento no art. 373, § 1º, do CPC, e no art. 6º, VIII, do CDC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a inversão do ônus da prova em favor da seguradora em ação regressiva movida contra concessionária de energia elétrica.

III. Razões de decidir

1.
O art. 373, § 1º, do CPC, confere ao magistrado a faculdade de redistribuir o ônus da prova, desde que haja peculiaridades na causa que justifiquem a alteração e que a decisão seja fundamentada.

2.
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não ocorre de forma automática (
ope
legis
), cabendo ao juiz analisar, casuisticamente, a presença dos requisitos que a autorizam.

3.
No caso concreto, o magistrado redistribuiu a atividade probatória entre as partes e determinou a realização de prova pericial, garantindo a equidade processual e respeitando o contraditório.

4.
A ausência de prejuízo à parte agravante diante da determinação de produção de prova pericial justifica a manutenção da decisão recorrida.

5.
Precedentes jurisprudenciais indicam que a redistribuição do ônus probatório é prerrogativa do juiz, e sua revisão exige demonstração de erro ou prejuízo concreto, o que não se verifica no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
A redistribuição do ônus da prova é faculdade do magistrado, desde que haja justificativa fundamentada e observância ao contraditório.

2.
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não ocorre automaticamente, devendo ser aferida caso a caso pelo juiz.

3.
A determinação de produção de prova pericial para instrução do feito afasta eventual
prejuízo à parte que pleiteia a inversão
do ônus probatório.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 373, § 1º;
CDC, art.
6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, AI nº 10000181245341001, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 26/02/2019; TJ-RJ, AI nº 00598250620198190000, Rel. Des. Carlos Azeredo de Araújo, j. 03/03/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
TÓKIO MARINE SEGURADORA S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso, que nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos nº 1004132-43.2024.8.11.0040, movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, não inverteu o ônus da prova, determinando que a atividade probatória
deverá
recair sobre ambas as partes, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC.

Por intermédio das razões recursais de ID 260884674, o agravante sustenta que o prosseguimento do feito sem a inversão do ônus da prova pode gerar custos processuais desnecessários, violando os princípios da economia e da celeridade processual.

Aduz ser necessária a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, e do art. 6º, inciso VIII, do CDC, sob o fundamento de que, devido à sua hipossuficiência técnica, lhe é inviável produzir provas relacionadas à rede elétrica administrada pela agravada.

Afirma, ainda, que a inversão do ônus da prova é aplicável automaticamente, por força da relação de consumo e da responsabilidade objetiva da concessionária.

Diante do exposto, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o provimento do agravo para que seja determinada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, e do art. 6º do CDC.

O recurso é tempestivo e preparado (ID 261183283).

A liminar foi indeferida

(ID
262170778
)
.

Em suas contrarrazões (ID 267261791), o agravado se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
TÓKIO MARINE SEGURADORA S/A
manejou o presente recurso de agravo de instrumento em face da deci
são proferida pelo
d. Magistrado
singular que
não inverteu o ônus da prova, determinando que a atividade probatória
deverá
recair sobre ambas as partes, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC
.

Inconformada
, a agravante
pleiteia pela reforma do
decisu
m
, a fim de que seja determinada a inversão do ônus da prova.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, anoto que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, cabendo ao Tribunal o exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, vedada a análise de questões não apreciadas pelo magistrado,
sob pena
de supressão de instância.

No que diz respeito ao
cabimento do presente recurso, o
Código de Processo Civil
, em seu art. 1.015, XI, expressamente prevê a revisão das decisões interlocutórias que versem sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º; que assim determina:

“Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
”

Sobre o tema, i
mperioso destacar a
doutrina do il. Professor Humberto Theodoro Junior in Curso de Direito Processual Civil - Volume I (2015), no que diz respeito à inovação trazida pelo novo CPC, em que se busca a distribuição dinâmica do ônus da prova. Vejamos:

“O novo Código, de maneira diversa do anterior, autoriza expressamente ao juiz distribuir o ônus da prova entre as partes de
maneira diferente da previsão dos critérios legais ordinários (art. 373, §1º).

Para alteração do ônus da prova, o juiz pode se valer, objetivamente, das peculiaridades da causa, ou, subjetivamente, do comportamento da parte, que cria obstáculos ao adversário para comprovação dos fatos relevantes à sua defesa (conduta contrária à boa-fé e lealdade processuais).
”

Da leitura do supracitado excerto, observa-se que é faculdade do julgador a redistribuição do ônus da prova, diante da situação que lhe é apresentada.

No presente caso,
não obstante o Magistrado singular não tenha deferido a inversão do ônus da prova, ele redistribuiu o ônus a ambas as partes, além de deferir a produção de prova pericial.

Deste modo, não se verifica nenhum prejuízo ao agravante, diante da produção de prova
pericial
.

Ademais, a
inversão do ônus probatório é regra de instrução, que apenas redistribui a responsabilidade pela produção de provas,
sem antecipar qualquer juízo de valor sobre o mérito ou restringir o direito de defesa das partes, garantindo que o processo transcorra de forma equânime e respeitando o contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA - CEMIG - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA - FACULDADE DO JULGADOR - RECURSO DESPROVIDO. I- A relação entre os segurados e a CEMIG é uma relação de consumo, razão pela qual se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor na ação de regresso, de acordo com o disposto nos art. 349 e 786, do Código Civil e Súmula 188, do STJ.
II - Compete ao Magistrado, diante da situação que lhe é apresentada, a verificação da necessidade e utilidade da redistribuição do ônus da prova, ainda que tal situação seja prevista em lei. III - Evidenciada, a priori, a ausência de prejuízo à parte agravante, uma vez que determinada a realização de prova pericial,
não se vislumbram motivos relevantes para a alteração da decisão agravada.
” (TJ-MG - AI: 10000181245341001 MG, Relator: Wilson Benevides
, Data
de Julgamento: 26/02/2019, Data de Publicação: 28/02/2019)
(
g.n
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO DOS EFEITOS DA DECISÃO SANEADORA NA PARTE EM QUE INDEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA RECORRENTE. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRAVANTE QUE PLEITEIA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM FULCRO NO ARTIGO 373, § 1º DO CPC E ARTIGO 6º, III DO CDC. INVERSÃO PREVISTA NO CÓDIGO DE PROTEÇÂO E DEFESA DO CONSUMIDOR QUE É OPE JUDICIS E NÃO OPE LEGIS,
CABENDO AO JULGADOR AFERIR, CASUISTICAMENTE, A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA INVERSÃO. DECISÃO RECORRIDA QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA SOLUCIONAR A LIDE. DECISÃO ADEQUADA E QUE VAI AO ENCONTRO DA PRETENSÃO D PARTE AGRAVANTE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
”
(TJ-RJ - AI:
00598250620198190000, Relator
: Des(a). CARLOS AZEREDO DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/03/2020, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-03-05)
(
g.n
)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TÓKIO MARINE SEGURADORA S/A
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025